Tribunal: TJMT
Processo: 0007535-34.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007535-34.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (EMBARGANTE), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (EMBARGADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (EMBARGADO), Espolio de Arino Vidal Satler (EMBARGADO), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (EMBARGADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (EMBARGADO), Espolio de Sebastiao Joaquim de Lima (EMBARGADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (EMBARGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (EMBARGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (EMBARGADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (EMBARGADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (EMBARGADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (EMBARGADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (EMBARGADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (EMBARGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (EMBARGADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (EMBARGADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 111931493), interposto por
NILO BEVILACQUA JÚNIOR
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado por
SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS
, reformou a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 7535-34.2013.8.11.0004, ajuizada pelo ora embargante em face dos ora embargados.

Por consequência, condenou o autor/apelado, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Neste momento, o autor/apelado, ora embargante, aduz a ocorrência de contradições no acórdão embargado, eis que:

i) através das notas promissórias assinadas pelo administrador da empresa, foi demonstrado o pagamento da compra do imóvel, de modo que não há que se falar em “insuficiência do depósito realizado pelo devedor”; e

ii) a alegação dos requeridos/apelantes, ora embargantes, no sentido de que foram omitidas as cotas correspondentes a 21,30%, não deve prevalecer, uma vez que no momento do ajuizamento da presente demanda não existia a diferença do remanescente do percentual acima mencionado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o autor/apelado, ora embargante, aduz a ocorrência de contradições no acórdão embargado, eis que:

i) através das notas promissórias assinadas pelo administrador da empresa, foi demonstrado o pagamento da compra do imóvel, de modo que não há que se falar em “insuficiência do depósito realizado pelo devedor”; e

ii) a alegação dos requeridos/apelantes, ora embargantes, no sentido de que foram omitidas as cotas correspondentes a 21,30%, não deve prevalecer, uma vez que no momento do ajuizamento da presente demanda não existia a diferença do remanescente do percentual acima mencionado.

Não assiste razão ao autor/apelado, ora embargante.

Isso porque, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do autor/apelado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022